Tribunal: TJSP
Processo: 1000574-66.2017.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA.

EMPRÉSTIMO PESSOAL. EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO PREVISTA NA LEI 10.820/2003. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TESE REPETITIVA FIRMADA PELO STJ (RESP No 1863973 – TEMA 1085).

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA.

EMPRÉSTIMO PESSOAL. EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO PREVISTA NA LEI 10.820/2003. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TESE REPETITIVA FIRMADA PELO STJ (RESP No 1863973 – TEMA 1085). DESCONTOS EM CONTA DE PAGAMENTO QUE RESPEITARAM O LIMITE LEGAL. A autora afirmou ter celebrado contratos de empréstimo com a instituição ré, em razão dos quais são efetuados mensalmente descontos de valores tanto em sua folha de pagamento (salário e aposentadoria), como também em sua conta corrente, para fins de pagamento. Pleiteia a limitação dos descontos. Em relação aos descontos efetuados em conta corrente, inaplicável a limitação de 30% prevista na Lei 10.820/2003. Observância da Tese Repetitiva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 1085 que estabelece a inaplicabilidade de limite de débito em conta corrente desde que autorizado pelo mutuário. Precedentes da Turma julgadora. No que se refere aos descontos efetuados diretamente em folha de pagamento (salário e aposentadoria), observa-se que são efetuados dentro do limite legal. E, uma vez que os descontos são devidos, também não há que se falar em indenização por danos morais e nem mesmo a restituição dos valores pagos. Revogação da tutela de urgência concedida em primeiro grau. Ação julgada improcedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.